Tribunal: TJSP
Processo: 1014298-53.2023.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1039/1054, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE MARCADA POR OMISSÃO NO TOCANTE A ADEQUADA EXIGÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INDICADOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1039/1054, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE MARCADA POR OMISSÃO NO TOCANTE A ADEQUADA EXIGÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INDICADOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS QUE SE POSSA SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.